Tribunal: TJBA
Processo: 8091558-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091558-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUIZA RAMOS FERNANDES LESSA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. CAMPANHA PUBLICITÁRIA COM DESCONTOS EM MATRÍCULA E MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OSTENSIVA SOBRE EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA PUBLICITÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra instituição de ensino superior, na qual alegou ter sido atraída por campanha publicitária que anunciava desconto de 90% na matrícula e de até 30% nas mensalidades, sem menção à exclusão do curso de Medicina. Sustenta que, após aprovação no processo seletivo e comparecimento para matrícula, foi informada de que o benefício não se aplicava ao curso escolhido, requerendo a aplicação dos descontos anunciados, restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o outdoor da campanha publicitária, ao omitir a exclusão do curso de Medicina sem indicar meio de acesso às condições da oferta, configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 3º, do CDC; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à restituição dos valores pagos a maior na matrícula e nas mensalidades anteriores ao cumprimento da tutela de urgência; (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável e qual o quantum adequado; e (iv) definir a distribuição das verbas sucumbenciais diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços educacionais prestados pela instituição apelada.

O material publicitário veiculado em outdoor anunciava desconto de 90% na matrícula e de até 30% nas mensalidades sem qualquer ressalva ostensiva acerca da exclusão do curso de Medicina, limitando-se à expressão genérica “*Consulte condições”, desacompanhada de indicação de meio de acesso ao regulamento da campanha.

O art. 31 do CDC impõe que a publicidade contenha informações claras, precisas e ostensivas, sendo considerada enganosa a comunicação publicitária que, por omissão de dado essencial, seja capaz de induzir o consumidor em erro, conforme art. 37, §§ 1º e 3º, do mesmo diploma.

A simples menção genérica à consulta de condições, sem indicação de endereço eletrônico, telefone ou outro meio de acesso ao regulamento, não supre o dever de informação quando a publicidade é veiculada em meio que impossibilita a consulta imediata pelo consumidor, como ocorre em outdoor instalado às margens de rodovia.

Nos termos do art. 38 do CDC, compete ao fornecedor demonstrar a veracidade da publicidade veiculada, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, pois apresentou regulamento referente a campanha distinta, relativa a período diverso daquele em que a apelante ingressou na instituição.

A ausência de informação ostensiva acerca da exclusão do curso de Medicina caracteriza publicidade enganosa por omissão, impondo a vinculação do fornecedor aos termos da oferta publicitária, conforme art. 30 do CDC.

Comprovado que a apelante pagou integralmente a matrícula e mensalidades sem usufruir dos descontos anunciados, é devida a restituição dos valores pagos a maior, acrescida de correção monetária e juros de mora legais.

A frustração da legítima expectativa criada pela publicidade enganosa, somada ao significativo impacto financeiro suportado pela consumidora para permanecer no curso de Medicina, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A indenização deve ser fixada em valor que atenda às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado o arbitramento em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A publicidade que omite restrição relevante à fruição de benefício anunciado, sem indicação ostensiva de meio de acesso às condições da oferta, configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 3º, do CDC.

A oferta publicitária suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado, nos termos do art. 30 do CDC.

A frustração da legítima expectativa do consumidor gerada por publicidade enganosa pode ensejar restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 206 e 209; CDC, arts. 6º, VI, 30, 31, 37, §§ 1º e 3º, e 38; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.003, § 5º, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8077362-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 01.12.2020, publ. 04.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 8011544-59.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, publ. 21.07.2025; STJ, REsp nº 1.447.301/CE; REsp nº 586.316/MG; REsp nº 1.317.338/MG; REsp nº 1.428.801/RJ; REsp nº 1.342.571/MG; REsp nº 1.329.556/SP.